Tribunal: TJBA
Processo: 8159884-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159884-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: ROMULO FREITAS MEDINA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de apelação interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pela 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, Bahia, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A sentença revisou parcialmente o contrato, invalidando a cobrança de tarifas específicas e determinando restituição simples de valores, além de distribuir os ônus sucumbenciais de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas em relação à taxa média de mercado; (ii) verificar a legalidade da capitalização de juros e das tarifas de avaliação de bens e registro de contrato; (iii) estabelecer a forma de repetição do indébito referente a cobranças abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As taxas de juros remuneratórios superiores à média de mercado configuram abusividade, sendo necessário adequar os juros pactuados à taxa média divulgada pelo Banco Central, conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado no TJBA.

4.
A capitalização mensal de juros é válida se expressamente pactuada e quando a taxa anual superar o duodécuplo da taxa mensal, o que foi comprovado no caso.

5. As tarifas de avaliação de bens e registro de contrato são legítimas, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 958.

6.
A repetição do indébito deve ser realizada na forma simples, uma vez que não constatada conduta contrária á boa-fé objetiva por parte da instituição fincnanceira.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos parcialmente providos para ajustar a taxa de juros remuneratórios ao limite de 26,06% ao ano e 1,95% ao mês, manter as tarifas de avaliação e registro, e determinar a restituição do indébito na forma simples.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8159884-08.2023.8.05.0001
,
em que são simultaneamente Apelantes e Apelados
ROMULO FREITAS MEDINA
e
BANCO ITAU S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente